Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737020-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON COSTA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRB - BANCO DE BRASILIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual, instaurada sob o rito ordinário do Código de Processo Civil movida por ALISSON COSTA NOBRE, pela qual deferiu a antecipação de tutela vindicada na petição inicial, para impor ao agravante que se abstenha de descontar mais de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração que ingressa na conta corrente e na folha de pagamento do agravado. Alega o agravante, em apertada síntese, que são lícitos os descontos realizados de acordo com a margem consignável no contracheque do agravado, que é Policial Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 116, §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Aduz que o agravado expressa comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva na medida em que permitiu os descontos no contracheque e em folha de pagamento, mas agora pretende obter limitação desses pagamentos. Nesse sentido, alega que “...o agravado autorizou, expressamente, a realização do débito das parcelas dos mútuos em sua conta corrente. Referida autorização fora consignada no instrumento cedular, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC/02 confere proteção.” Suscita a aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, segundo o qual: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recuso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada e restabelecer a eficácia dos contratos bancários firmados com o agravado, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Comprovado o recolhimento do preparo recursal no ID 50911195. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar não atente aos aludidos pressupostos. Destaco que o agravado não se valeu da ação de superendividamento instituída pela Lei no 14.181/2021. O que postulou na petição inicial dos autos de origem, sob o rito ordinário do Código de Processo Civil, foi tão somente a revisão da forma de pagamento dispostas em todos os seus contatos mantidos com o banco agravante, nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer que a Vossa Excelência se digne em: A) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, para obrigar a requerida se abster de realizar desconto na conta corrente, das parcelas de empréstimos, antecipações salariais, antecipações diversas - imposto de renda, 13o salário, férias -, limite de cheque especial que gera juros mensais e descontos de parcelas de amortização de saldo devedor de cartões de crédito de valores superiores a 35% (trinta por cento), do valor do remuneração líquida do autor, assegurando-se o mínimo existencial, posto que o requerente passa por diversas dificuldades financeiras, sob pena de multa diária por eventual descumprimento; D) NO MÉRITO, seja JULGADO PROCEDENTE a presente demanda, no sentido de confirmar os efeitos da tutela de urgência, para que a Requerida não realiza novamente descontos da conta corrente do Requerente, referente às parcelas de empréstimos, antecipações salariais, antecipações diversas - imposto de renda, 13o salário, férias -, limite de cheque especial que gera juros mensais e descontos de parcelas de amortização de saldo devedor de cartões de crédito acima do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, sob pena de multa diária por eventual descumprimento;” Nessa perspectiva cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. Relembre-se o seu teor da súmula cancelada: STJ - Súmula 603: "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo o mutuário recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, deve prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes, mesmo que a soma dos descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente superem os limites dispostos na Lei 10.820/2003. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação por analogia da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 em caso de empréstimos voluntários: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema no 1.085). Fica clara, portanto, a impossibilidade de utilizar utilização, por analogia, os limites de consignação em folha de pagamento para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária. Bem da verdade, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 1.085 deixa claro que a limitação legal de 30% é previsão excepcional, pois uma vez pactuado o empréstimo consignado não é possível sua alteração ou revogação. Sendo que, por outro lado, no caso de empréstimo com desconto em conta corrente o devedor pode exercer sua vontade, revogando essa forma de pagamento disposta no ajuste, mas assumindo as consequências contratuais pertinentes. Assim, de acordo com a tese fixada no referido precedente, devem ser mantidos íntegros os débitos efetivados de acordo com a margem consignável legal em folha de pagamento Quantos aos demais contratos considerados pela Corte Superior de Justiça como comuns, ou seja, aqueles que não tem garantia de consignação em contracheque, o devedor tem direito de exigir a interrupção dos descontos compulsórios em conta corrente, ficando, contudo, sujeito aos efeitos contratuais da interrupção dos pagamentos. Tal entendimento encontra amparo no art. 6o da Resolução BANCEN no 4.790/2020, que dispõe "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: "Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não há modificação na obrigação entabulada entre as partes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1732153, 07155043320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende, inclusive, que cabe ao devedor procurar a instituição financeira apara revogar as autorizações de débito em conta corrente. A título exemplificativo, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. STJ. TEMA 1085. 1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1748670, 07068605220208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso os autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo agravado, que restou concedida liminarmente pela decisão recorrida, visa a revisão da forma de pagamento de todos os contratos bancários mantidos entre as partes, incluindo os de crédito consignado, de créditos pessoal com previsão de débito em conta corrente, antecipações salariais, faturas dos cartões de créditos e retiradas de cheque especial, a fim de que os respectivos pagamentos, somados, nunca superem o limite de 35% (trinta e cinco) por cento da sua remuneração. Não há fundamento jurídico que justifique a revisão contratual nesses termos, conforme decidido pelo Superior Tribunais de Justiça. Tema no 1.085, e a alegação de superendividamento, por si, fora do procedimento específico instituído pela Lei no 14.181/2021, não justifica a pretendida revisão contratual. De toda forma, verifica-se que o resultado prático alcançado pela decisão agravada equivale àquele previsto no art. 6o da Resolução BANCEN no 4.790/2020, que é tutelado pelo Tema de Recursos Repetitivos no 1.085. Isso porque houve a determinação de limitação de descontos sobre a remuneração do agravado, em percentual que não supere 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, de modo que o percentual fixado, ainda que por outros fundamentos, permite a manutenção dos empréstimos consignados em folha de pagamento e importa na revogação parcial da autorização de outros descontos compulsórios em sua conta corrente, conforme direito que deve ser assegurado ao consumidor. Mas que fique o agravado desde já advertido que o direito que lhe assiste, em tese, é apenas de cancelar a autorização de débitos em conta corrente sem repercussão nos demais termos contratuais. Se pretende obter forma privilegiada de pagamento, sob alegação de superendividamento e para revisar as condições inicialmente pactuadas, a fim de pagar as dívidas de acordo com suas possibilidades financeiras, a via jurídica adequada é a ação instituída pela Lei no 14.181/2021. Em situação análoga, já se pronunciou esta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITE DE DESCONTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia reside na possibilidade de reduzir os descontos efetuados na conta corrente da autora/apelante, relativos aos contratos firmados com o banco réu, para o patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos. 2. Na hipótese, verifica-se que a autora celebrou diversos contratos de crédito de modo voluntário, tendo a ciência do número e do valor das prestações, das taxas de juros e do valor total dos contratos, cujos percentuais de juros foram aceitos, porquanto a ora apelante poderia ter optado por não contratar com o banco apelado. 3. A despeito de alegar serem abusivos os descontos efetuados em conta corrente, pois superam o limite de 30% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, nota-se que a autora não apresentou outros fundamentos que caracterizem a abusividade, nem que houve cobrança indevida de encargos. Ademais, não têm relação com empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, no limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. 4. A autora contratou diversos empréstimos e não alegou qualquer vício de vontade ou violação do dever de informação, somente a ofensa ao percentual limite para desconto. Eventual limitação no percentual de descontos apenas postergaria os diversos contratos de empréstimos, gerando cada vez mais juros e encargos de mora sobre o montante principal da dívida, de modo a torná-la, até mesmo, impagável. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, extrai-se a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 5. Pode o consumidor, em caso de superendividamento, se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21 com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1720011, 07046319620228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à apreensão contida no referido precedente, no sentido de que caberia ao próprio consumidor revogar a autorização para descontos em conta corrente perante a instituição financeira, verifica-se que o banco agravante deixa claro em sua defesa processual que entende que o agravado não faz jus à tal alteração contratual, de modo que persiste o interesse jurídico da parte autora, considerando as circunstâncias apuradas no caso concreto. Diante do exposto, e feitas essas necessárias ressalvas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator